Tribunal: CARF
Processo: 11080.903501/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903501/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.043 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre as questões
suscitadas pelo Contribuinte em manifestação de inconformidade, o que
caracteriza claro cerceamento do direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão prolatado pela 3a Turma da DRJ de Porto
Alegre, retornando o processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação
apresentada pela Recorrente. Vencidos os Conselheiros João José Schini Norbiato (suplente
convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente), que entendiam pelo sobrestamento do processo
até julgamento definitivo do PAF no 11070.721520/2017-07. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
010.036, de 24 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.900005/2017-
64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903501/2017-70
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.043 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903501/2017-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Trata-se da manifestação de inconformidade contestando o Despacho Decisório
Eletrônico relacionado ao presente processo, que não reconheceu o direito creditório
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). A ciência desse despacho ocorreu em 13 de agosto de 2018.
A motivação do despacho decisório foi a seguinte: ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos em procedimento fiscal e constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual não foram homologadas as compensações vinculadas a este crédito. Para informações
complementares da análise do credito, o despacho decisório remete à página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de computadores (Internet).
Inconformado, o interessado alega que o exame da presente manifestação de
inconformidade deveria aguardar o julgamento da impugnação ao auto de infração objeto do
processo 11080.722765/2017-24, lavrado para glosar os créditos de IPI apurados pela requerente
nos períodos de apuração 2o, 3o e 4o trimestres de 2015, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2016.
Entende que o imediato indeferimento das compensações teria importado em enriquecimento
sem causa do Fisco, com cerceamento de defesa e supressão de instância de discussão na esfera
administrativa. Por outro lado, o sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque
o crédito tributário relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o
da Lei no 9.430, de 27 dezembro de 1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento
final deste processo administrativo, não havendo risco de transcurso do prazo decadencial para
lançamento, nem do prazo prescricional para cobrança.
Sustenta a requerente que não poderia ser responsabilizada por suposto erro na
classificação fiscal do concentrado, praticado pela fornecedora, não existindo no ordenamento
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.043 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903501/2017-70

jurídico a obrigação de o adquirente verificar tal aspecto na nota fiscal. Nesse sentido, as
informações contidas nas notas fiscais emitidas pela fornecedora RECOFARMA permitiriam
concluir que a classificação fiscal adotada está correta, e que atendem o disposto nos arts. 48, 53
e 62 da Lei no 4.502, de 30 novembro de 1964, sendo documentos idôneos, com validade fiscal.
A manifestante, na qualidade de adquirente de boa-fé, ao utilizar referidos créditos não estaria
cometendo infração, eis que teria direito a eles.
Contesta o mérito das glosas, defendendo a competência da SUFRAMA para
conceder os benefícios previstos no art. 9o do Decreto-Lei n° 288/1967 e no art. 6o do Decreto-
Lei n° 1.435/1975, bem como para determinar e administrar questões inerentes aos referidos
benefícios. Sustenta que a classificação fiscal adotada decorreria da definição dada pelo referido
órgão, estando consubstanciada em ato administrativo vinculado, que tem presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade, e que encontra-se em conformidade com o ordenamento
jurídico, a saber: Resolução do CAS n° 298/2007 e do Parecer Técnico n° 224/2007, que a
integra. A seguir, discorre sobre a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias (NESH) ao caso concreto, concluindo que estaria correta a classificação fiscal
adotada pela fornecedora. Indaga que o Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, deve
ser adotado imperiosamente nos termos do art. 30, caput, do Decreto no 70.235/72. Ressalta que
o laudo elaborado pelo Centro Tecnológico de Controle e Qualidade Falcão Bauer, anexado ao
processo no 11080.732960/2014-10, não pode ser utilizado como prova no presente caso, tendo
em vista que não abrange o período correspondente aos fatos geradores discutidos no presente
processo e que a autoridade fiscal não juntou à integra do referido Laudo.
Alega que já foi reconhecido que o direito ao crédito decorre da decisão judicial
formada no Mandado de Segurança Individual (MSI) no 91.0009552-4 (Recurso Extraordinário -
RE no 212.484-RS), que discutiu a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei 288/1967.
Entende que a multa, os juros de mora e a correção monetária não seriam devidos,
de acordo com o art. 100, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), pois ao utilizar os créditos a manifestante agiu de acordo com a
Resolução do CAS n° 298/2007, ato administrativo que tem efeito normativo em relação aos
adquirentes do concentrado, porque estes adquirentes não foram nem são partes no processo que
ensejou a referida resolução, mas estão obrigados a observá-la. Também não seria cabível
exigência de multa porque ao utilizar o crédito de IPI, considerando a classificação indicada na
respectiva nota fiscal, a manifestante estaria seguindo decisões irrecorríveis de última instância
administrativa, sendo aplicável ao presente caso o disposto no art. 567, II, "a", do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 - RIPI/2010 (cuja base legal é o art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502, de
30 novembro de 1964), para fins de exclusão da multa de ofício.
Defende o direito à compensação com fundamento no art. 11 da Lei no
9.779/1999, combinado com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e alterações e requer a reforma do
Despacho Decisório e a homologação das compensações declaradas.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, conforme Termo de
ciência, apresentando Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, alegando os mesmos argumentos da manifestação
de inconformidade.
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.043 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903501/2017-70

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento formulados e transmitidos em
04/08/2015 e 29/10/2015, visando o aproveitamento de crédito de IPI
relativos ao saldo credor do período de abril de 2015 a junho de 2015,
vinculando-os à Declarações de Compensação.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo
credor de IPI e, por consequência, não homologou as compensações
vinculadas.
Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem
ao AI no 1010800.2017.00061 (PA no 11070.721520/2017-07), no qual a
autoridade fiscal glosou a alíquota de IPI utilizada para calcular os
créditos do imposto por ela aproveitados no período de janeiro de 2013 a
maio de 2017, relativos à aquisição de concentrados para bebidas não
alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de Manaus e também
elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos
ao IPI – portanto abarcando o período ora analisado.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu que o
saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de
créditos relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados de
bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de Manaus e
também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor
sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de
refrigerantes sujeitos ao IPI; tais concentrados são beneficiados por suas
isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do RIPI/10. Pede a
nulidade do despacho decisório e o sobrestamento do feito até o
julgamento do PA em que se discute o AI.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.043 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903501/2017-70

Em síntese, a DRJ nega provimento à manifestação de inconformidade
por entender que já há decisão proferida pela DRJ nos autos do PA no
11070.721520/2017-07, em que se discute o objeto do Auto de Infração
resultante de auditoria fiscal interna para averiguar a legitimidade de
diversos pedidos de ressarcimento de créditos formulados pela
Contribuinte. Conclui que as matérias veiculadas no acórdão no 10-
62.189 não podem ser rediscutidas no presente processo e aduz que a
compensação não pode prosperar em virtude de vedação expressa
presente no art. 42, da IN RFB no 1717/17. Indefere o pedido de
sobrestamento do feito até o julgamento final do PA relativo ao AI
porque entende inexistir normas que permita o acolhimento do pedido.
Afasta a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, alega, em síntese,
preliminarmente, pede (i) a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista
o seu caráter contraditório e por não ter analisado os argumentos da
manifestação de inconformidade; (ii) o sobrestamento deste PA até o
julgamento do PA no 11070.721520/2017-07, em que se discute o Auto
de Infração correlato, ou o seu julgamento conjunto; e, no mérito, (iii) a
inaplicabilidade do art. 42, da IN RFB no 1.717/17 e reitera os
argumentos já deduzidos em manifestação de inconformidade.
Vejamos:
De início, avalia-se a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Nesse ponto com a razão a Recorrente.
De fato a decisão da DRJ apenas analisou os argumentos relativos à
nulidade do despacho decisório e aqueles relativos ao sobrestamento do
feito até o julgamento do PA no 11070.721520/2017-07. Os demais
argumentos de mérito não foram avaliados pelo julgador de primeiro
grau, quais sejam:
- o saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento
de créditos relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados
de bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de
Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados
na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI;
- tais concentrados são beneficiados por suas isenções autônomas:
art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do RIPI/10.
A DRJ não enfrenta os argumentos de mérito e explica que a
compensação não pode prosperar em virtude da vedação expressa
presente no art. 42, caput da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, precedida pelo art. 25, da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, que assim prescreve:
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.043 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903501/2017-70

Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Assim, no seu entender, deve-se considerar que o exame das razões de
mérito quanto às glosas resultaria improfícuo, pois esbarra na vedação
legal ao ressarcimento, que não pode ser desobedecida pela autoridade
administrativa, como antes referido. Aduz que a discussão de mérito
seguirá sendo enfrentada no processo administrativo que tem por objeto o
auto de infração, objeto do PA no 11070.721520/2017-07.
Ora, o fato de existir um outro processo administrativo, relativo ao auto
de infração em que se discute os mesmos argumentos do presente
processo, não autoriza a DRJ a não analisar os argumentos de mérito
desenhados pela Contribuinte em sua manifestação de inconformidade, o
que gera inegável violação ao exercício da legítima defesa e
contraditório.
Desta forma, está claro que o acórdão da DRJ/RJ não analisou todos
os pontos controversos ventilados pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, o que caracteriza evidente
preterição do direito de defesa.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 10-63.863,
prolatado pela 3a Turma da DRJ de Porto Alegre, na forma do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos
apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão prolatado pela 3a Turma da DRJ de Porto Alegre,
retornando o processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada
pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.043 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903501/2017-70

Fl. 3144
DF CARF MF
Original